Tribunal: STF
Processo: RE 1206766
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região), assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MADEIRA NATIVA. AÇÃO DE DEPÓSITO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Hipótese em que se mantém a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre a data do fato, a apreensão (15/02/2006) e o ajuizamento da presente ação de depósito (12/05/2014).



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 5º; 97 e 183, § 3º, da CF. 



    Em 20.05.2019, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, o TRF da 4ª Região manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado:



    RETRAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO DE DEPÓSITO CONVERTIDA EM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 5002384-91.2014.4.04.7215 40003056565 .V3 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma".



     5. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF.



    O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do RE 654.833-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese (Tema 999): “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Veja-se a ementa do referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    No referido paradigma, o STF entendeu que os danos civis ambientais merecem uma atenção especial em benefício de toda a coletividade, devendo prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso tendo como referência do Tema 999/STF, concluiu por exceções para a imprescritibilidade dos danos civis ambientais não levantados pelo Plenário desta Corte, de modo que afastou indevidamente o entendimento formado pela maioria dos Ministros do STF.



    No caso, está em discussão a possibilidade de prescrição de ação civil pública movida pela União fundamentada em usurpação de patrimônio vegetal praticado pela ora recorrida. O acórdão recorrido foi claro ao relatar que:



    Em resumo: A questão debatida cinge-se ao reconhecimento da prescrição quinquenal, em ação de depósito (onde se busca o equivalente em dinheiro, por derradeiro), desdobrada de apreensão por infração ambiental, que teria tornado inviável a restituição do produto apreendido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a premissa de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” .



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator